Tribunal: TJMT
Processo: 1021465-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021465-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), MARCIA SALES DOS SANTOS - CPF: 005.444.013-01 (ADVOGADO), NEY COSTA - CPF: 039.170.611-04 (AGRAVADO), JOAO JORGE ALVES ARAUJO - CPF: 544.401.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SOBRE OS PLANOS BRESSER, VERÃO E COLLOR - DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE POR NÃO SER A VIA ADEQUADA PARA ARGUIÇÃO DE EXCESSO À EXECUÇÃO, TENDO O EXECUTADO PERMANECIDO INERTE, QUANDO DEVIDAMENTE INTIMADO, OCORRENDO O FENÔMENO DA PRECLUSÃO -

INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA O SEU DEFERIMENTO -

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO.

O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

Conforme construção doutrinária e entendimento jurisprudencial, o instituto da Exceção de Pré-Executividade, pode ser arguido por simples petição, desde que desnecessária qualquer dilação probatória, e que se demande matéria que possa ser conhecida de ofício.

Não se evidencia a probabilidade do direito do agravante, quando a matéria suscitada não satisfaz nenhum dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela recursal, considerando que o manejo da exceção de pré-executividade constitui via inadequada, dado que não suscita questão de ordem pública, e ainda se mostra necessária dilação probatória, vez que suscita excesso à execução, que dizem respeito a cálculos complexos e que necessitam de perícia contábil.

Igualmente não há evidência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual, visto que a alegação de estar na via de lhe ser expropriado bens é consequência lógica da Ação Executória, ou seja, do seu normal prosseguimento.
O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é distinto das consequências naturais da execução
.

Não basta ao agravante a simples alegação de lesão e a afirmação de abusos cometidos pela parte executada, especialmente quando lhe foi oportunizado a se manifestar no prazo e pela via adequado, entretanto, permaneceu inerte.

O mero inconformismo desacompanhado de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o
Regimental
interposto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO

REGIMENTAL (202)1021465-02.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: NEY COSTA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pela
ITAU UNIBANCO S.A.
contra decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento movido em desfavor de
NEY COSTA

perante a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, que indeferiu a tutela recursal almejada.

Afirma que a r. decisão proferida por esta Relatora não poderá prevalecer, uma vez que o indeferimento da tutela recursal sujeitará o Banco Agravante danos irreparáveis, diante dos vícios contidos no cumprimento de sentença bem como equívocos no laudo/cálculo apresentado oriundos de ofensa a coisa julgada.

Aduz que os cálculos apresentados e realizados pelo Perito do Juízo e utilizados pelo agravado em seu pedido de cumprimento não observaram os parâmetros fixados no título executivo judicial, além de que tanto o autor quanto o perito nomeado apresentaram laudo sem estabelecer parâmetros para as suas conclusões e base técnica, incluindo valores inexistentes e utilizando – se de critérios de atualização sequer determinados, se encontrando na iminência de ver liberados o bloqueio de numerários de sua titularidade no valor de R$464.597,60 (quatrocentos e sessenta e quatro mil quinhentos e noventa e sete reais sessenta centavos).

Registra que evidente a probabilidade do direito autoral consubstanciado na inclusão indevida de

valores bloqueados ao BACEN; Inclusão indevida

do IPC de 7,87% para o Plano Collor I, que não foi determinado em sentença; aplicação

incorretamente juros remuneratórios de 0,50% ao mês, capitalizados mensalmente, valores não determinados na Sentença; adoção de índices aplicados aos depósitos em caderneta de poupança, sem prejuízo dos expurgos inflacionários, sendo a sentença omissa nesse ponto.

Defende a presença d
os requisitos ensejadores para o deferimento da tutela recursal pleiteada, de modo que pugna pela reconsideração da ordem,
ou, não sendo esse o entendimento desta Relatora, seja levado o presente Recurso a julgamento pelo órgão colegiado, a fim de dar-lhe provimento, deferindo a liminar vindicada.

O Agravado apresentou contrarrazões (id

no

152141679) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado recorre a
ITAU UNIBANCO S.A.
contra decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento movido em desfavor de
NEY COSTA

perante a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, que indeferiu a tutela recursal almejada.

Afirma que a r. decisão proferida por esta Relatora não poderá prevalecer, uma vez que o indeferimento da tutela recursal sujeitará o Banco Agravante danos irreparáveis, diante dos vícios contidos no cumprimento de sentença bem como equívocos no laudo/cálculo apresentado oriundos de ofensa a coisa julgada.

Aduz que os cálculos apresentados e realizados pelo Perito do Juízo e utilizados pelo agravado em seu pedido de cumprimento não observaram os parâmetros fixados no título executivo judicial, além de que tanto o autor quanto o perito nomeado apresentaram laudo sem estabelecer parâmetros para as suas conclusões e base técnica, incluindo valores inexistentes e utilizando – se de critérios de atualização sequer determinados, se encontrando na iminência de ver liberados o bloqueio de numerários de sua titularidade no valor de R$464.597,60 (quatrocentos e sessenta e quatro mil quinhentos e noventa e sete reais sessenta centavos).

Registra que evidente a probabilidade do direito autoral consubstanciado na inclusão indevida de

valores bloqueados ao BACEN; Inclusão indevida

do IPC de 7,87% para o Plano Collor I, que não foi determinado em sentença; aplicação

incorretamente juros remuneratórios de 0,50% ao mês, capitalizados mensalmente, valores não determinados na Sentença; adoção de índices aplicados aos depósitos em caderneta de poupança, sem prejuízo dos expurgos inflacionários, sendo a sentença omissa nesse ponto.

Frisa-se que há razões para acolhimento dos argumentos apresentados, visto que preenchidos os requisitos necessários para antecipação da tutela recursal, previstos nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Os argumentos expostos pelo Recorrente, ao meu sentir, não traduzem nenhuma lesão grave ou de incerta reparação a ponto de autorizar a concessão da tutela recursal pleiteada, bem como não visualizo que tais argumentos sejam relevantes a ponto de modificar
in limine
a decisão atacada.

No que importa, a decisão agravada proferida por esta Relatora está assim redigida:

“(...)
A priori, é sobremaneira razoável a decisão recorrida, posto que
se ateve a rejeição da exceção de pré-executividade proposta pelo agravado, atinente ao excesso de execução por se encontrar a matéria preclusa, além de ser a via inadequada e própria de impugnação ao cumprimento de sentença, consoante dicção do art. 520, § 1o c/c o art. 525, § 1o, V, todos do CPC,

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS APRESENTADOS PELO REQUERIDO – INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE PARA MANIFESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO –CÁLCULOS HOMOLOGADOS – PRECLUSÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte devidamente intimada para se manifestar acerca dos cálculos apresentados, queda-se silente, e estes são homologados, não pode, posteriormente, se insurgir sobre o valor do débito, haja vista a preclusão.

(N.U 1012994-70.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO CÁLCULO RETIFICADO – DUAS VEZES – HOMOLOGADO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO - – AGRAVO DESPROVIDO.

1. Insurgência do Agravante contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial.

2. Quando intimado a se manifestar acerca dos cálculos apresentados pelo contador, o Agravante manteve-se inerte, ocorrendo a preclusão que impede a rediscussão do tema. (N.U 1004261-18.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 30/08/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRECLUSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.
Opera-se a preclusão quando, no momento oportuno, a parte não se opõe à memória de cálculo apresentada pelo exequente. A alegação de excesso da execução e a insurgência quanto à forma de liquidação da sentença devem ser arguidas pela via da impugnação ao cumprimento de sentença, que não pode ser substituída pela exceção de pré-executividade ofertada após o prazo legal da impugnação.
Não é possível a fixação de honorários recursais em agravo de instrumento, que não versa situação que leve à imposição de honorários e ou enquanto incidente. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0083.11.001285-9/003, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 11/09/2019)

Por oportuno, nada impede melhor análise quando do pronunciamento final desta Primeira Câmara Cível, após manifestação do Agravado.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas
INDEFIRO
o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.

(id no 148221693 )

A bem da verdade, não há nada a acrescentar à fundamentação decisória, e os argumentos recursais, especialmente no tocante a presença da probabilidade do direito da Agravada, não conseguiu infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Porém, em atenção à vedação da repetição literal da fundamentação, imposta pelo art. 1.021, § 3o do CPC/2015, anoto que conforme construção doutrinária e entendimento jurisprudencial, o instituto da Exceção de Pré-Executividade, pode ser arguido por simples petição, desde que desnecessária qualquer dilação probatória, e que se demande matéria que possa ser conhecida de ofício.

Nesse sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“
Não apenas por meio dos embargos o devedor pode atacar a execução forçada. Quando se trata de acusar a falta de condições da ação de execução, ou a ausência de algum pressuposto processual, a arguição pode se dar por meio de simples petição nos próprios autos do processo executivo.

(...)

Entre os casos que pode ser cogitados na execução de pré-executividade figuram todos aqueles de impedem a configuração do título executivo ou que privam da força executiva, como por exemplo, as questões ligadas à falta de liquidez ou exigibilidade da obrigação, ou ainda à inadequação do meio escolhido para obter a tutela jurisdicional executiva.

(...)

O que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versar sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutidas dentro do procedimento regular dos embargos
”. (Curso de Direito Processual Civil – Processo de execução e cumprimento da sentença – Processo cautelar e tutela de urgência. Volume II. 41a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 459/460).

Não são admitidas discussões da ilegalidade e/ou abusividade dos encargos pactuados, ou de eventual excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade, mesmo porque não se trata de matéria de ordem pública, devendo o executado se utilizar do instrumento processual adequado, como a impugnação ao cumprimento de sentença, pois a exceção é destinada a averiguar, e.g., a presença de condições da ação ou de pressupostos processuais atrelados à execução, bem como de objeções substanciais (como, por exemplo, a decadência, prescrição e pagamento), desde que possível imediata constatação desses aspectos, que não comportam dilação probatória.

Entretanto,
in casu
, percebe-se que
procedeu a intimação do agravante para cumprimento espontâneo da sentença, todavia este deixou transcorrer o prazo sem apresentar impugnação ou efetuar o pagamento espontâneo da obrigação, conforme certidão id no 64302205.

Somente após o deferimento e efetivação de penhora, o agravante compareceu no cumprimento de sentença e apresentou exceção de pré-executividade a fim de impugnar os cálculos apresentados,
aduzindo que o débito é R$ 64.615,70, defendendo o excesso no valor de R$ 399.981,90. (id no 94885980)

Assim, uns dos fundamentos pelos quais o MM. Juiz Singular rejeitou a exceção foi justamente em razão de o agravante ter perdido o prazo
para manifestação e, somente após o decurso do prazo, impugnou os cálculos, utilizando-se de ferramenta processual não adequada. (id no 94885980)

A matéria suscitada pelo agravante não satisfaz nenhum dos requisitos autorizadores para manejo da exceção de pré-executividade, dado que não suscita questão de ordem pública, e ainda se mostra necessária dilação probatória, vez que suscita excesso à execução, que dizem respeito a cálculos complexos e que necessitam de perícia contábil.

A propósito:

EMENTA: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MANEJADA APÓS DESISTÊNCIA DE EMBARGOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. (...). 1. (...). 2. A jurisprudência desta Corte entende ser possível o manejo de exceção de pré-executividade mesmo quando esgotado o prazo para oposição de embargos à execução,
quando se tratar de arguição de matérias de ordem pública, passíveis de serem conhecidas de ofício pelo julgador e que não demandem dilação probatória.
3. (...). 4. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte”. (STJ – Segunda Turma – REsp 1285945/RO - Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES)

EMENTA: “Execução. Falta de liquidez. Nulidade (pré-executividade). 1.
Admite-se a exceção, de maneira que é lícito arguir de nula a execução, por simples petição. A saber, pode a parte alegar a nulidade, independentemente de embargos, por exemplo, "Admissível, como condição de pré-executividade, o exame da liquidez, certeza e exigibilidade do Título a viabilizar o processo de execução
" (REsp-124.364, DJ de 26.10.98). 2. Mas não afeta a liquidez do título questões atinentes à capitalização, cumulação de comissão de permanência e correção monetária, utilização de determinado modelo de correção. Trata-se de matérias próprias dos arts. 741 e 745 do Cód. de Pr. Civil. 3. Podendo validamente opor-se à execução por meio de embargos, não é lícito se utilize da exceção. 4. Caso em que na origem se impunha, "para melhor discussão da dívida ou do título, a oposição de embargos, uma vez seguro o juízo da execução". Inocorrência de afronta ao art. 618, I do Cód. de Pr. Civil. Dissídio não configurado. 5. Recurso especial não conhecido.” (STJ - Terceira Turma - REsp 187195/RJ - Rel. Ministro NILSON NAVES)

Outrossim, não há evidência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual, visto que a alegação de estar na via de lhe ser expropriado bens é consequência lógica da Ação Executória, ou seja, do seu normal prosseguimento.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 739-A, §1o DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 01. O efeito suspensivo da execução é exceção. Para sua concessão são necessários concomitantemente os requisitos de dano grave de difícil e incerta reparação, relevante fundamentação, além de garantida a execução por caução, penhora ou depósito.
02. A expropriação é consequência decorrente da execução, não sendo fundamento suficiente para ensejar sua suspensão, sendo seu prosseguimento consequência do inadimplemento do devedor.
(AI 79366/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS. 1. Em regra geral, os embargos à execução por título extrajudicial não suspendem a execução, salvo se presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que o juízo esteja garantido por penhora, depósito ou caução suficientes. 2.
O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é distinto das consequências naturais é distinto das consequências naturais da execução
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0347.17.002171-6/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15a CÂMARA CÍVEL)

Assim,
observa-se que não basta ao agravante a simples alegação de lesão e a afirmação de abusos cometidos pela parte executada, especialmente quando lhe foi oportunizado a se manifestar no prazo e pela via adequado, entretanto, permaneceu inerte,

Assim, encontrando-se a decisão recorrida devidamente fundamentada e não tendo o agravante apresentado nenhum elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023